Tribunal: TJSP
Processo: 2076327-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Benefício da Justiça gratuita negado. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica do agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada.

Ementa:
Benefício da Justiça gratuita negado. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica do agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2076327-54.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 1/5
Registro: 2020.0000963913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076327-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FABIO MARIANO ALVES,, é agravado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2076327-54.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 2/5
Voto: 44470
Agravo de Instrumento No: 2076327-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fabio Mariano Alves,
Agravado: Banco J Safra S/A

Benefício da Justiça gratuita negado. Agravo de
instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação
econômica do agravante que não lhe permite arcar
com as custas e despesas processuais. Legislação.
Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei
no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do
CPC.
Precedentes
jurisprudenciais.
Decisão
reformada. Recurso provido.

Fabio
Mariano
Alves
interpôs
agravo
de
instrumento contra a r. decisão de Primeiro grau que indeferiu o benefício da
justiça gratuita [fls. 33/34]. O agravante busca a concessão do benefício da
justiça gratuita, alegando que não tem condições financeiras de arcar com as
custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento.
É o relatório.
O agravante recorre a este e. Tribunal de Justiça com o fim de
combater a r. decisão que lhe indeferiu a benesse da gratuidade judiciária.
Pleiteia, em síntese, a sua reforma, aduzindo fazer jus ao benefício por enfrentar
difícil situação econômica, bem como não dispor de condições financeiras para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2076327-54.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 3/5
custear as despesas processuais sem o seu sacrifício.
O inconformismo prospera. Explica-se.
Com o fim de comprovar a alegada hipossuficiência, a parte
interessada cópia de sua CTPS e declaração de que não declara imposto de
renda, por ser isento [fls. 46/49].
Esses documentos comprovam que o autor auferia, até
novembro de 2017, renda mensal de cerca de R$ 1.500,00, o que é suficiente a
demonstrar que não tem condições de arcar com as custas do processo sem
prejuízo do próprio sustento, demostrando que faz jus ao benefício [fls.
46/47].
Esses documentos comprovam a difícil situação financeira do
autor, que atualmente não tem condições de arcar com as custas do processo
sem prejuízo do próprio sustento, demostrando que faz jus ao benefício.
Ora, não há dúvida que, por força da norma constitucional do
artigo 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta: “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Entretanto, “(...) Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do
processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de
encontrar-se em 'estado de perplexidade'(ERESP 388045/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp,
Corte Especial, julgado em 01/08/2003, DJ 22/09/2003 p. 252)” [cf. STJ, Eag. no.
1155131/SP, decisão monocrática, rel. Min. Luiz Fux, j. 02.08.10, DJe.
18.08.10].
E, ainda, “(...) com relação aos artigos 2o, 4o, 5o e 7o, da Lei
1.060/50, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de
ser possível ao juiz, no caso concreto, examinar a situação financeira da parte a fim de conceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2076327-54.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 4/5
ou não a assistência judiciária gratuita” [cf. STJ, Ag no. 1286923/SP, decisão
monocrática, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 10.05.10, DJe. 19.05.10].
Aliás, segundo o art. 3o da Constituição do Estado de São
Paulo “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem
insuficiência de recursos”. Até mesmo porque “a assistência judiciária [...] se encontra
regulada pela LAJ, que foi recepcionada pela nova ordem constitucional” [cf. Nery & Nery,
CPC comentado, 3a ed. rev. ampliada, RT, p. 83, LXXIV: 62].
A endossar o que se afirma: “Agravo de instrumento. Assistência
judiciária gratuita. Concessão. Pessoa física. Necessidade comprovada. Declaração de pobreza
firmada, além de juntada de documentos a demonstra sua hipossuficiênia. Requisito legal
preenchido. Inteligência do art. 4o da Lei. 1050/60. Recurso provido. Decisão reformada”
[cf. A.I no 7.328.713-3, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ademir
Benedito, j. 01.04.2009].
Ressalte-se que o § 3o do artigo 99 do Código de Processo
Civil assevera que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Da mesma forma, ser defendido por advogado particular não
afasta o direito à concessão dos benefícios. Isso porque já ficou decidido que se
“(...) a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não
sendo obrigada, para gozar dos benefícios desta, a recorrer aos serviços da Defensoria Publica”
[cf. RT 707/119].
E mais: “Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Decisão que
indeferiu a gratuidade à luz dos elementos da petição inicial e determinou a comprovação da
situação de pobreza. Hermenêutica constitucional dos direitos fundamentais - Art. 4o da lei de
assistência judiciária não foi revogada pelo inciso LXXIV do art. 5o da CF - não há
revogação de lei ampliativa de direitos fundamentais, desde que tal não afronte outros direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2076327-54.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 5/5
constitucionais previsão expressa do art. 5o, § 2o, da CF. Elementos dos autos que não
permitem a atuação de ofício do magistrado - constituição de advogado particular não elide, por
si só, a declaração de pobreza - imóvel que se pretende partilhar não é de valor elevado. Recurso
provido” [cf. TJSP, 9a Câmara de Direito Privado].
Observe-se, nesse contexto, que o próprio § 4o do artigo 99
do atual Código de Processo Civil dispõe que “A assistência do requerente por
advogado particular não impede concessão de gratuidade da justiça”.
Estando presentes os requisitos para a concessão do benefício
pretendido, tendo-se em vista que o recorrente não tem condições de enfrentar
as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e o da própria família, dá-
se provimento ao pleito, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica